Tribunal: TJBA
Processo: 8042439-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042439-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO AO SINISTRO. AUSÊNCIA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS EXIGIDOS PELO PRODIST/ANEEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, objetivando o reembolso de indenização securitária paga em razão de danos elétricos ocasionados em equipamento médico pertencente à segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais causados aos equipamentos da segurada em decorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, com o consequente dever de ressarcir a indenização securitária paga pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A seguradora que paga a indenização securitária sub-roga-se nos direitos materiais do segurado em face do causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula nº 188/STF.

4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

5. O dano material restou comprovado pelos documentos relativos à regulação do sinistro e pelo comprovante de pagamento da indenização securitária.

6. O nexo causal foi demonstrado por laudo técnico elaborado contemporaneamente ao evento danoso por empresa especializada, o qual atestou a ocorrência de descarga de alta tensão como causa da avaria do equipamento médico.

7. A concessionária não apresentou os relatórios técnicos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL aptos a afastar a ocorrência de perturbação na rede elétrica, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

8. A alegação genérica de fortuito decorrente de descargas atmosféricas não afasta a responsabilidade da concessionária, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade desempenhada.

9. A prova pericial judicial revelou-se desnecessária e impraticável, diante da reparação imediata do equipamento após o sinistro e da suficiência dos documentos técnicos produzidos contemporaneamente aos fatos, nos termos do art. 464, § 1º, II e III, do CPC.

10. Demonstrados o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal, impõe-se a condenação da concessionária ao ressarcimento da indenização securitária paga, acrescida de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC desde o desembolso.

IV. DISPOSITIVO.

11. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora, acrescido de atualização e juros de mora pela taxa SELIC desde a data do pagamento da indenização securitária, com inversão dos ônus sucumbenciais.

_____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 406 e 786; CPC, arts. 373, II, e 464, § 1º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, Tema Repetitivo nº 1.282; STJ, AgInt no AREsp nº 2.645.638/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.02.2025; STJ, REsp nº 2.073.518/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025; TJBA, Apelação nº 8084641-24.2024.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 09.09.2025; TJBA, Apelação nº 8000243-22.2022.8.05.0032, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, publ. 08.07.2025; TJBA, Apelação nº 8141358-27.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, publ. 24.07.2024; TJBA, Apelação nº 8051158-37.2023.8.05.0001, Rel. Desª Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, publ. 15.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8042439-37.2021.8.05.0001
, sendo Apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora